Tribunal: TJBA
Processo: 0539463-15.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539463-15.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA NEESER CHEW

Advogado(s)
:
IVONE COELHO DE LIMA registrado(a) civilmente como IVONE COELHO DE LIMA

APELADO: APAN PARTICIPACOES LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDREI SILVA DE ROCHA, ALVARO SANTANA DE QUADROS, MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES, PEDRO CARNEIRO SALES, MARILTON FERREIRA DOS SANTOS JR, ETIDES YURI PEREIRA QUEIROS, TASSIO RICARDO COSTA ALMEIDA registrado(a) civilmente como TASSIO RICARDO COSTA ALMEIDA

EMENTA

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação para reconhecer a legitimidade ativa de herdeira em ação de exigir contas, reformando sentença que havia extinguido o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual. A menção aos processos judiciais no acórdão teve caráter meramente ilustrativo e contextual, não constituindo fundamento essencial para o reconhecimento da legitimidade ativa, que se baseou primordialmente na condição de herdeira legítima da embargada. Ademais, há demonstração de que persistem nulidades absolutas e recursos pendentes de julgamento no processo federal mencionado. A eventual divergência quanto ao número exato de quotas do sócio falecido não constitui erro material determinante, pois a legitimidade da embargada decorre de sua condição de herdeira, independentemente do percentual de participação societária do genitor. Mesmo participações minoritárias conferem direitos de fiscalização e exigência de contas. O acórdão não afirmou haver ingresso automático de herdeiros no quadro societário, mas reconheceu que o contrato social, interpretado à luz do art. 1.028, I, do Código Civil, contempla a sucessão hereditária. A legitimidade para exigir contas decorre da condição de herdeira e do direito de fiscalizar a administração do patrimônio que integra o acervo hereditário, independentemente de integração formal à sociedade. Não há contradição no acórdão quanto à prestação de contas no inventário. Há distinção entre a prestação de contas no inventário (administração do espólio) e a prestação de contas da sociedade (gestão empresarial). A herdeira possui dupla legitimidade: para fiscalizar a administração geral do espólio e para exigir contas da gestão empresarial relativa à participação societária do falecido. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos não acolhidos.